Tribunal: TJSP
Processo: 2225155-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Manutenção. Impossibilidade de rediscussão do mérito da demanda. Impugnação que se restringe às hipóteses elencadas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de cumprimento da obrigação de fazer. Agravo desprovido.